Tribunal: TJMT
Processo: 1014947-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014947-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA MACEDO - CPF: 033.165.291-95 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014947-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO DA PENA DE MULTA. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa fundamentado no Decreto Presidencial no 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de soma das penas do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 alcança as sanções pecuniárias para aferição do limite concessivo do benefício; e (ii) verificar se a assistência por Defensoria Pública atrai presunção absoluta de hipossuficiência econômica apta a afastar a unificação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 possui caráter de norma geral e impõe a soma de todas as penas correspondentes a infrações diversas, não havendo distinção normativa entre penas privativas de liberdade e pecuniárias, o que inviabiliza o fatiamento das guias de execução.

4. O valor total unificado das penas de multa exigidas na execução supera o limite objetivo fixado em ato normativo do Ministério da Fazenda para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

5. A presunção de hipossuficiência econômica garantida aos assistidos pela Defensoria Pública ostenta natureza relativa, sendo que a regra de exceção para a concessão do benefício exige a demonstração material da impossibilidade de adimplemento do montante global da dívida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. Para fins de concessão do indulto da pena de multa (Decreto no 12.338/2024), impõe-se a prévia unificação de todas as sanções pecuniárias decorrentes de infrações diversas. 2. A presunção de hipossuficiência econômica proveniente da representação processual pela Defensoria Pública é relativa, cabendo à defesa demonstrar a impossibilidade concreta de quitação do montante global unificado.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto no 12.338/2024, arts. 7o e 12, I e II, e § 2o, I; Portaria MF no 75/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.056.631/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014947-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: WANDERSON DA SILVA MACEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Wanderson da Silva Macedo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de concessão de indulto da pena de multa, fundamentado no Decreto no 12.338/2024.

O agravante sustenta, em síntese, que:
1)
o art. 7o do Decreto no 12.338/2024 disciplina exclusivamente a unificação de penas privativas de liberdade, não alcançando as sanções pecuniárias, cuja disciplina específica e autônoma reside no art. 12 do ato presidencial;
2)
a análise do pedido deve restringir-se à pena de multa da guia n.o 0005458-93.2013.8.11.0055, isoladamente considerada, cujo valor não supera o limite normativo; e
3)
por ser assistido pela Defensoria Pública, beneficia-se da presunção legal de hipossuficiência econômica (art. 12, § 2.o, inciso I, do Decreto), o que seria suficiente para a concessão do benefício.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1014947-54.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui três guias de execução, todas referentes a condenações pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006):
1)
Guia n.o 0005458-93.2013.8.11.0055, com pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, pela modalidade privilegiada do art. 33, § 4.o;
2)
Guia n.o 0022080-19.2014.8.11.0055, com pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela modalidade simples do art. 33, caput; e
3)
Guia n.o 0010468-84.2014.8.11.0055, com pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, igualmente pela modalidade simples.

As penas privativas de liberdade foram integralmente cumpridas, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto a tais reprimendas pelo Juízo da execução.

No recurso, o agravante busca a extinção da pena pecuniária constante da Guia n.o 0005458-93.2013.8.11.0055, mediante reconhecimento do indulto previsto no art. 12 do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

A controvérsia jurídica apresenta-se em duas questões: se a regra de soma das penas estabelecida no art. 7.o do Decreto n.o 12.338/2024 alcança as sanções pecuniárias para fins de aferição do limite previsto no art. 12, inciso I; e se a presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública possui aptidão para afastar a aplicação daquela regra geral ou para neutralizar os requisitos objetivos fixados pelo ato presidencial.

Ambas as questões já foram examinadas por esta Colenda Câmara em precedente específico envolvendo o próprio agravante, proferido sob a relatoria deste subscritor, e a solução então firmada se impõe, com redobrada razão, no presente feito.

Ao apreciar o Agravo em Execução Penal n.o 1035123-25.2024.8.11.0000, esta Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, desproveu recurso interposto pelo mesmo agravante, fundado em dispositivo estruturalmente idêntico contido no Decreto Presidencial n.o 11.846/2023
[1]
, assentando que, para fins de concessão do indulto da pena de multa, impõe-se a unificação de todas as penas pecuniárias decorrentes de infrações diversas, sendo inviável o benefício quando o montante total ultrapassa o limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais federais.

Naquela oportunidade, as guias de execução eram as mesmas, os valores eram os mesmos – R$ 41.642,56 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) –, e a tese defensiva era a mesma: a extinção isolada da multa da Guia n.o 0005458-93.2013.8.11.0055. A reiteração do pedido sob a égide do Decreto n.o 12.338/2024 não altera os fundamentos que conduziram ao desprovimento anterior, porquanto os dispositivos pertinentes dos dois atos presidenciais são equivalentes em sua estrutura e finalidade.

Não obstante a existência desse precedente, a controvérsia merece exame em seus próprios fundamentos.

O art. 7.o do Decreto n.o 12.338/2024 está inserido no Capítulo I do ato presidencial, denominado “Disposições Gerais”, especificamente na Seção II, “Das Regras de Aplicação”.

Essa topografia normativa não é acidental: revela o caráter de norma geral do dispositivo, destinada a irradiar efeitos sobre todas as modalidades de indulto e comutação previstas no decreto, e não apenas sobre aquelas relativas às penas privativas de liberdade. A redação do art. 7o
[2]
é deliberadamente abrangente – “
as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas
” –, sem qualquer distinção entre penas privativas de liberdade, restritivas de direitos ou pecuniárias.

O argumento da defesa, no sentido de que o art. 12 constituiria regime jurídico autônomo e excludente em relação ao art. 7.o, não resiste à interpretação sistemática do ato presidencial.

A existência de disposição específica regulando o indulto da pena pecuniária no art. 12 não possui aptidão para afastar a incidência das regras gerais de aplicação que permeiam todo o decreto.

As normas gerais e especiais coexistem harmonicamente: o art. 12 define os critérios materiais para a concessão do indulto da pena de multa, ao passo que o art. 7o estabelece o método de aferição das penas para fins de verificação desses critérios. Não há entre eles conflito normativo a justificar a aplicação do critério da especialidade; há relação de complementaridade.

No caso concreto, a soma das penas pecuniárias impostas ao agravante – 188, 710 e 560 dias-multa – totaliza 1.458 (mil, quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, cujo valor atualizado alcança R$ 41.642,56 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), montante substancialmente superior ao limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido pela Portaria MF n.o 75/2012 para o ajuizamento de execuções fiscais federais. Mostra-se, portanto, objetivamente inviável a concessão do indulto pleiteado com base no art. 12, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024.

Também não prospera o argumento subsidiário fundado na presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2.o, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024.

A estrutura lógico-normativa do dispositivo é expressa ao vincular a presunção de incapacidade econômica exclusivamente às hipóteses do inciso II do
caput
– isto é, às situações em que, mesmo ultrapassado o limite objetivo previsto no inciso I, haja impossibilidade concreta de quitação da obrigação pecuniária. O próprio texto do § 2.o
[3]
enuncia: “
Para fins do disposto no inciso II do caput
...”.

Desse modo, a presunção de hipossuficiência pressupõe, necessariamente, a prévia aplicação do regime jurídico do art. 7.o do Decreto, inclusive quanto à obrigatoriedade de soma das penas decorrentes de infrações diversas.

Sobre o tema, perfilho o entendimento adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n.o 1.056.631/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 18/3/2026
[4]
), no sentido de que a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 12, § 2.o, inciso I, do Decreto n.o 12.338/2024 ostenta natureza relativa (
juris tantum
), admitindo prova em contrário.

A simples assistência jurídica pela Defensoria Pública não consubstancia salvo-conduto para a extinção automática de sanções pecuniárias de elevada monta.

Ultrapassado o limite objetivo do inciso I por força da soma das penas (art. 7.o) – que no caso alcança expressivos R$ 41.642,56 –, o ingresso no regime de exceção do inciso II exigiria da defesa a demonstração concreta e inequívoca da absoluta impossibilidade de adimplemento desse montante global.

A defesa, contudo, não produziu tal prova, limitando-se a invocar a presunção legal na tentativa de, por via transversa, justificar o fatiamento das guias. Ausente a comprovação material da miserabilidade frente ao valor unificado da dívida, resta inviabilizada a concessão da benesse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]
Redação do
Decreto no 11.846/2023
: Art. 2o, X: condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor.

Redação do
Decreto no 12.338/2024
: Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la.

[2]
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

[3]
§ 2o Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono.

[4]
A assistência jurídica pela Defensoria Pública, por si só, não autoriza a presunção de hipossuficiência econômica, sendo necessária a comprovação concreta da impossibilidade de adimplemento da pena de multa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026